Tribunal: TJSP
Processo: 2281587-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Processual. Tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial. Irresignação. Rejeição da preliminar de ausência de interesse recursal. Preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista. Prescrição de terapias multidisciplinares pelo método

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Processual. Tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial. Irresignação. Rejeição da preliminar de ausência de interesse recursal. Preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista. Prescrição de terapias multidisciplinares pelo método ABA. Indicação de clínica localizada a 40 km da residência do paciente que inviabiliza o tratamento, que deve ser iniciado com brevidade. Agravada que afirma ter credenciado clínica apta próxima à residência do agravante. Ausência de óbice à concessão da medida de urgência. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281587-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VÍTOR
LOPES FERRAZ, é agravada FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281587-65.2019.8.26.0000 -Voto no 18663
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281587-65.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível - F.R. de Itaquera)
Agravante: Vitor Lopes Ferraz
Agravado: Fundação CESP
Juíza: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
Voto no 18.663
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer. Processual. Tutela de urgência. Decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada na inicial. Irresignação. Rejeição da
preliminar de ausência de interesse recursal. Preenchimento dos
requisitos do art. 300 caput do CPC. Autor portador de
Transtorno do Espectro Autista. Prescrição de terapias
multidisciplinares pelo método ABA. Indicação de clínica
localizada a 40 km da residência do paciente que inviabiliza o
tratamento, que deve ser iniciado com brevidade. Agravada que
afirma ter credenciado clínica apta próxima à residência do
agravante. Ausência de óbice à concessão da medida de
urgência. Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão reproduzida a fls. 16/20, que nos autos da ação de obrigação de
fazer movida pelo agravante indeferiu a tutela de urgência pleiteada para
determinar à agravada o custeio dos tratamentos médicos indicados na inicial
em região próxima à residência do recorrente.
Insurge-se o agravante, sustentando, em breve
síntese, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão
preenchidos no caso concreto, notadamente diante do entendimento
consolidado na Súmula no 102 desta Corte. Destaca o perigo ao qual estará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281587-65.2019.8.26.0000 -Voto no 18663
3
sujeito com o retardo no início dos tratamentos pelo método ABA, bem como
que seu quadro clínico impede o deslocamento por grandes distâncias,
inviabilizando o atendimento na clínica sugerida pela agravada.
Por decisão do eminente Desembargador Mendes
Pereira, proferida no plantão judiciário desta Corte, foi parcialmente deferida
a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 106/107).
Contraminuta a fls. 125/141, com preliminar de
ausência de interesse recursal.
Opinou a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 115/118).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
Prospera o inconformismo.
Rejeita-se, de saída, a preliminar arguida pela
agravada.
Primeiro porque o interesse recursal do agravante
emerge do indeferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial. Depois,
ainda que admitida a preliminar como falta de interesse de agir, vê-se que a
agravante não demonstrou o credenciamento da clínica “Espaço Viver e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281587-65.2019.8.26.0000 -Voto no 18663
4
Aprender Ltda.”, tornando inócua referida alegação.
Feita essa ressalva, e embora respeitado o
convencimento da MM. Juíza de Direito a quo, a tutela de urgência
reclamada pelo agravante deve ser deferida.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que as tutelas
antecipadas, sejam de urgência ou evidência, constituem uma exceção ao
sistema processual civil que privilegia o contraditório. No caso específico das
tutelas de urgência, sua concessão exige a presença simultânea de (a)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte e (b)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim,
em decorrência da própria natureza
excepcional da medida, é necessário que referidos requisitos autorizadores
estejam demonstrados já em etapa de cognição sumária, acima de qualquer
dúvida razoável.
E essa é justamente a hipótese dos autos.
Com efeito, a necessidade de o agravante se
submeter às terapias multidisciplinares pelo método ABA está
suficientemente demonstrada pelos documentos médicos apresentados com a
inicial (fls. 32/34 dos autos de origem).
Esses documentos indicam que “Todas as terapias
devem ser realizadas próximas da residência da criança para viabilizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281587-65.2019.8.26.0000 -Voto no 18663
5
os tratamentos” (fl. 33 dos autos de origem), circunstância justificada, aliás,
pelo próprio quadro clínico do agravante, criança de apenas 8 (oito) anos de
idade portadora de Transtorno do Espectro Autista.
Em acréscimo, anota o profissional médico que
“Nas últimas décadas tem se consolidado evidências de que a intervenção
analítico-comportamental intensiva e precoce (ou EIBI, do inglês Early
Intensive
Behavioral
Intervention)
pode
produzir
mudanças
significativas no comportamento de pessoas com autismo” (fl. 33 dos
autos de origem), evidenciando que as diversas terapias indicadas demandam
presteza em seu início e/ou manutenção.
Nesse cenário, não parece ser razoável exigir que o
agravante e sua genitora se desloquem semanalmente por 40 (quarenta)
quilômetros dentro da cidade de São Paulo para realizar tratamentos
essenciais à melhora e manutenção de sua saúde, o que, em última análise,
poderia inviabilizá-los.
Vale anotar que se a própria recorrida afirma ter
credenciado clínica apta a oferecer as terapias na zona leste da capital
paulista (embora sem demonstrá-lo, repise-se), nenhum obstáculo resta ao
deferimento da medida de urgência.
Destarte, dá-se provimento ao recurso para deferir a
tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando à agravada o custeio
integral dos tratamentos prescritos ao agravante, conforme prescrição médica
(fls. 32/34 dos autos de origem), mediante pagamento direto e em clínica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281587-65.2019.8.26.0000 -Voto no 18663
6
credenciada próxima à residência do paciente, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, inicialmente limitada a R$ 30.000,00.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator